Tribunal: TJBA
Processo: 8077948-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077948-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CARLOS ALONSO DIZ

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA CLARA E FUNDAMENTADA.
PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Desnecessária a realização de prova pericial diante da suficiência da prova documental e da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2193656/SP e AgInt no REsp 2007223/DF). Aplicação do art. 355, I, do CPC. Livre convencimento motivado do julgador.

2.

Comprovação de quadro de obesidade mórbida (IMC 39,74) e múltiplas comorbidades. Indicação expressa por profissional habilitado para internação em clínica especializada. Competência exclusiva do médico assistente para definição da terapêutica adequada. Precedente: AgInt no AREsp 2329598/BA.

3.

Aplicação da Lei nº 14.454/2022. Obrigatoriedade de cobertura de tratamento não listado quando houver eficácia comprovada e prescrição fundamentada. Súmula 608 do STJ. Prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida (art. 6º, da CF/88 e art. 51 do CDC).

4.

Cláusulas que excluem tratamentos imprescindíveis à saúde do consumidor são nulas. Interpretação contratual deve ser favorável ao aderente (art. 47 do CDC). Finalidade do contrato de assistência suplementar é a proteção à saúde do beneficiário.

5.

Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8077948-58.2023.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII